Tribunal: TJES
Processo: 5001157-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001157-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCILENE BARBOSA DELAZARI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lucilene Barbosa Delazari contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado na ação de interdito proibitório nº 5000463-34.2025.8.08.0048, ajuizada em face do Município da Serra. A agravante buscava evitar a demolição de sua residência localizada em área supostamente classificada como zona de proteção ambiental, alegando risco de dano irreparável diante da ausência de decisão definitiva no processo administrativo e da inexistência de comprovação inequívoca da irregularidade apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência para preservação da posse da agravante sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A agravante apresentou documentos que indicam a aquisição do imóvel e sua ocupação desde 2014, configurando, em juízo preliminar, posse legítima e contínua, ainda que em terreno em regularização fundiária.

A Notificação nº 4947, emitida pelo Departamento de Fiscalização Ambiental, possui presunção de legitimidad,; entretanto, carece de documentos públicos que comprovem de forma inequívoca a localização do imóvel em área de proteção ambiental, além da existência de recurso administrativo pendente de apreciação contra o auto de infração ambiental indica a necessidade de cautela na efetivação de medida autoexecutável com potencial lesivo irreversível, como a demolição da residência.

A preservação da posse da agravante até o julgamento definitivo da ação originária atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, frente ao risco concreto de desabrigo da agravante e sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória de urgência deve ser concedida para preservar a posse de imóvel ocupado como residência única do requerente quando não comprovada de forma inequívoca a irregularidade apontada pelo poder público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001157-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCILENE BARBOSA DELAZARI

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
LUCILENE BARBOSA DELAZARI em face da decisão proferida na
ação de interdito proibitório nº 5000463-34.2025.8.08.0048
por ela ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DA SERRA, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (Id 11954448), aduz a agravante, em síntese, que a Prefeitura de Serra emitiu uma ordem administrativa de demolição da sua residência, contudo, a ordem de despejo imposta foi realizada sem as devidas precauções e medidas de proteção, vulnerabilizando ainda mais a situação, pois ausente a consideração pelas consequências sociais da execução frente aos cidadãos afetados torna a decisão altamente prejudicial.

Afirma que a realidade enfrentada pela agravante que reside na área objeto da reintegração de posse demanda uma análise judiciosa e fundamentada em princípios de equidade e justiça social, pois é a sua única residência, construída com todos os recursos financeiros que a mesma pode mobilizar durante sua vida, e que constitui a sua base física e emocional.

Defende que o Município fundamenta a autuação no fato de a agravante ter invadido terras localizadas em zona de proteção ambiental, indo contra a legislação ambiental, porém, não foi apresentado qualquer tipo de prova que justifique a demolição imediata do imóvel, pois não foi constatada a existência de ação predatória com o objetivo de grilagem, haja vista que a agravante utiliza o bem para plantar alimentos, conforme fotos colacionadas, que somente são utilizados para a própria subsistência da família.

Alega a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, ressaltando que reside no imóvel desde o ano de 2014, conforme termo de quitação e contrato anexado nos autos, bem como que não possui emprego formal, e que no momento encontra-se desempregada, e seu marido sofreu trauma na coluna e está em processo de reabilitação, de acordo com os documentos colacionados.

Ante o exposto, pugna pela concessão de efeito ativo recursal, e no mérito, o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de concessão do efeito ativo recursal para determinar que seja preservada a posse da agravante até a instrução probatória do feito.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.
Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão da antecipação da tutela recursal.

A parte agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de Interdito Proibitório por ela ajuizada, sob o fundamento de que as provas apresentadas (contrato particular de compra e venda e boletim de ocorrência) não são suficientes a demonstrar a titularidade da posse e a inexistência das irregularidades apontadas na notificação emitida pelo Município, que possui presunção de legitimidade e veracidade.

De início, verifico que os documentos colacionados aos autos identificam que a agravante comprou o lote do terreno que se encontrava em fase de regularização fundiária para emissão da escritura pública.

Por sua vez, a Notificação nº 4947 do Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente por
ocupação irregular
foi assim emitida: “
Fica advertido a realizar a demolição da construção (barraco de madeira) por estar localizado em zona de proteção ambiental, em desacordo com a legislação ambiental vigente. O fato foi constatado em 19 de dezembro de 2024 às 8h e 51 min na rua João Milton Varejão s/nº Praia de Capuba - Serra/ES.
”.

Desta feita, não obstante a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo consubstanciado na Notificação acima transcrita, à míngua de documentos públicos comprobatórios sobre a inserção do imóvel em área de proteção ambiental, havendo interposição de recurso administrativo (Id 11954451), ainda sem apreciação, considerando ainda a irreversibilidade da medida de demolição, deve ser privilegiado o direito constitucional à moradia até que se realize a instrução processual sobre os fundamentos do auto de infração.

Nesse ponto, importa salientar que em sede de contrarrazões, o Município apresentou o processo administrativo relativo à autuação, no qual consta o Relatório de Fiscalização (Id 13228634) descrevendo que na data da ação fiscal de combate à ocupação irregular em área de interesse ambiental já haviam sido demolidas seis construções (quatro cercas, um barraco de madeira e um curral), com base nos artigos 160, parágrafo único e 308, inciso II, da Lei Municipal nº 2.199/1999.

Ademais, consta anexo ao referido relatório imagem da área onde supostamente estaria inserido o imóvel objeto dos autos como inserida em Zona de Proteção Ambiental Urbana extraído de sistema GeoSerra, contudo, sem indicar as respectivas coordenadas.

Destaca-se, ainda, que não foi colacionado o julgamento do recurso administrativo interposto pela agravante, que, na espécie, apesar de não possuir efeito suspensivo, diante da gravidade da efetivação da penalidade administrativa autoexecutável, em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser garantida a posse da agravante até o julgamento definitivo da ação originária.

Portanto, ao menos nesta cognição primária, diante do
periculum in mora
consistente na iminência da demolição da residência da agravante entendo que deve ser concedida a tutela provisória de urgência.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para conceder a tutela provisória de urgência para determinar que seja preservada a posse da agravante até o julgamento da ação de interdito proibitório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)